Tribunal: TJBA
Processo: 8016554-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016554-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARLON RIBEIRO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INACOLHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marlon Ribeiro dos Santos contra decisão da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade da medida, fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito, inexistência de indícios suficientes de autoria e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se é possível o exame da alegação de negativa de autoria na via estreita do habeas corpus; (ii) se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea; (iii) se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a custódia cautelar; e (iv) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de negativa de autoria não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com base na gravidade concreta da conduta, no modus operandi e na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 5. Não há ausência de contemporaneidade, pois a análise deve considerar a permanência dos riscos que justificam a medida, especialmente diante da condição de foragido do paciente, circunstância que reforça a necessidade da custódia. 6. A fuga do distrito da culpa evidencia risco à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da prisão preventiva. 7. Condições pessoais favoráveis, bem como eventual comparecimento espontâneo anterior, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é via adequada para o exame aprofundado de autoria delitiva quando demandar revolvimento fático-probatório. 2. A fuga do agente constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, reforçando a contemporaneidade da medida e o risco à aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II; art. 69. Código de Processo Penal, arts. 282, 312 e 313. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 1.024.849/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025. STF, HC nº 115.116/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16.09.2014, DJe 17.11.2014. STF, AgRg no RHC nº 242.565, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 20.09.2024, DJ 16.10.2024. STJ, AgRg no HC nº 834.873/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024. STJ, AgRg no HC nº 816.469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8016554-48.2026.8.05.0000, impetrado pelo Béis. Abdon Antonio Abbade dos Reis, Ana Lidia Abbade dos Reis e José Henrique Abbade dos Reis, em benefício de Marlon Ribeiro dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.